Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712908-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALDEMIR MARQUES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF que, nos autos do processo 0711599-79.2021.8.07.0003 (execução de título extrajudicial), proferiu as seguintes decisões: Trata-se de pedido de penhora de percentual do soldo percebido pelo devedor. No processo de execução todas as diligências devem estar focadas à satisfação do crédito perseguido. Por óbvio, em respeito às limitações de ordem processual e material que impedem a penhora indiscriminada de bens de qualquer natureza. O artigo 833 do Código de Processo Civil fixa as hipóteses de impenhorabilidade, com o fim de resguardar a dignidade da pessoa humana, de modo a impedir que bens destinados à subsistência do devedor sejam penhorados para o pagamento de suas dívidas, com prejuízo evidente ao seu sustento e de sua família. Nesse dispositivo, existe a previsão normativa do inciso IV, o qual estabelece a impenhorabilidade de diversas fontes de receita da parte devedora, dentre as quais o soldo. Apesar da vedação legal, observo que a norma anterior correspondente, qual seja o artigo 649, inciso IV, do CPC/1973, previa expressamente a absoluta impenhorabilidade dessas fontes. Entretanto, o atual CPC, no artigo 833, retirou a expressão “absoluta”. Nesse sentido, não entendo que alteração normativa consagrou hipótese de omissão legislativa, mas sim de silêncio eloquente, visto que, com a não manifestação do legislador, permitiu-se, de forma excepcional, a penhorabilidade de salários, remunerações, soldos, etc. da parte executada. Certo é que o ordenamento pátrio consagra o princípio da menor onerosidade ao devedor, em que permite ao executado o adimplemento de suas obrigações pelos meios que menos lhe prejudiquem. Todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, em que o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional adequada e tempestiva, garantia constitucional prevista no artigo 5.o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evitar a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. No caso dos autos, contudo, tanto a penhora em dinheiro, quanto a busca e/ou localização de outros bens penhoráveis se tornaram infrutíferas. Observo, com isso, situação fática apta a afastar a regra do inciso IV do artigo 833 do CPC, de modo a possibilitar que o órgão empregador da parte devedora proceda ao bloqueio de limite percentual no soldo líquido do executado, para garantir o pagamento do valor por ele devido. Quanto ao percentual, importante estabelecer montante que evite prejudicar a subsistência do executado, bem como de sua família, além de eventuais outros credores preferenciais ao deste feito. Assim, entendo que a penhora no soldo líquido do executado, diretamente por seu órgão empregador, no percentual de 20% é a medida mais justa e equânime, porquanto possibilita o pagamento da dívida ora executada e não prejudica, em princípio, o devedor. Defiro, portanto, o pedido da exequente. Intime-se o executado para manifestação em até 5 dias. No silêncio, intime-se o credor para comunicar os seguintes dados pessoais e bancários para possibilitar o depósito dos valores mensais diretamente em conta de sua titularidade, pelo órgão empregador: nome completo, CPF, banco, número da agência e conta (corrente ou poupança). Após, DETERMINO que seja oficiado à Polícia Militar do Distrito Federal, empregador do executado, para que proceda ao bloqueio mensal de 20% do soldo líquido por ele percebido (deduzidos todos os descontos compulsórios e facultativos), incluídos valores de outras folhas (ex.: férias, 13.o soldo, diferenças, pagamentos atrasados, retroativos e exercícios anteriores). Isso, até o limite do valor atualizado do crédito executado. Autos suspensos até a quitação do débito. Adimplida a dívida, façam-se os autos conclusos para sentença. Indefiro o pedido de ID. 119035507, uma vez que a penhora deve recair sobre o soldo total líquido da parte devedora, conforme determinado pela decisão de ID. 113189167 e efetivado pelo órgão empregador. Intime-se. Autos suspensos até a quitação do débito. Adimplida a dívida, façam-se os autos conclusos para sentença. Nas palavras aviadas pelo impetrante, [...] como o desconto ordenado pela nobre magistrada foi bem claro: “....penhora do soldo líquido do executado (despacho confuso, pois soldo é soldo e não rendimentos integrais) diretamente por seu órgão empregador, no percentual de 20%”; quedou-se o ora impetrante, pois entendeu que em sendo 20% sobre o SOLDO, o possibilitaria manter com o pagamento, sem TANTO sacrifício próprio e de sua família. Em exame do seu contracheque (março/2022, com recebimento em abril/2022) o valor do seu SOLDO é de R$ 1.405,33 (hum mil quatrocentos e cinco reais e trinta e três centavos). Assim, 20% sobre tal verba, como estar os termos do despacho ordenador do desconto, a parcela SOLDO não iria além da palavra SOLDO, o que importaria no valor de R$ 281,06 (...). Como se vê, a expressão SOLDO no contracheque do Impetrante está distinguida das demais vantagens/rendimentos, por isso o silêncio do Impetrante naquele momento. No entanto se surpreendeu o Impetrante quando se deparou com o desconto de R$ 1.373,65 (hum mil trezentos setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), o equivalente a 20% sobre todos rendimentos, soldo, e demais vantagens recebidas pelo aqui Impetrante. A par da situação, o Impetrante, achando que o mal-entendido era do Setor de Pagamento da PMDF, fez um pedido ao juízo no sentido de que fosse novamente oficiado, COM URGÊNCIA, ao Setor de Pagamento da PMDF, a fim de que o equívoco fosse corrigido. Em vão, pois a resposta foi na direção de que para aquele juízo, o termo SOLDO significa todos rendimentos, vantagens e inclusive o próprio soldo. Assim, indeferiu o pedido do aqui Impetrante [...] Postula a imediata suspensão da penhora de 20% sobre TODOS os rendimentos brutos do impetrante, arbitrada pelo juízo singular, bem como a liberação também dos valores já penhorados e/ou bloqueados e bloqueandos e que, ao final, seja julgado procedente o presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar concedida para suspender definitivamente a penhora. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. De plano, destaca-se a existência de recurso próprio à impugnação de decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (RITR, art. 80, III). Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Em outras palavras, para se admitir o mandado de segurança, seria necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não se verificaria no caso concreto, em que o decisum encontraria respaldo em pacífica jurisprudência da Corte Superior no sentido de que [...] em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. [...] (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). Nesse quadro de existência de recurso específico e de não constatação de ameaça à direito líquido e certo do impetrante, nego admissibilidade ao mandamus (RITR, artigo 67, I). Intime-se. Comunique-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito